Tribunal: TJSP
Processo: 2056948-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO PREVALECIMENTO. AGRAVO PROVIDO. A suspensão da atividade executória para aguardar o processamento da impugnação pressupõe a existência, essencialmente, de probabilidade do direito da parte impugnante. No caso, não se depara com fundamento

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO PREVALECIMENTO. AGRAVO PROVIDO. A suspensão da atividade executória para aguardar o processamento da impugnação pressupõe a existência, essencialmente, de probabilidade do direito da parte impugnante. No caso, não se depara com fundamento suficientemente firme para justificar a providência, considerando-se que a argumentação desenvolvida não autoriza reconhecer a probabilidade do direito afirmado, de modo que inviável se apresenta cogitar da suspensão. A matéria suscitada já recebeu apreciação por esta Câmara em julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000262868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2056948-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante RENATO
CESAR PERUCH (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado VIVO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2056948-30.2020.8.26.0000 – Presidente Prudente – VOTO No 44978 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2056948-30.2020.8.26.0000
Comarca:PRESIDENTE PRUDENTE 2a. Vara Cível
Juiz: Silas Silva Santos
Agravante: RENATO CESAR PERUCH
Agravado: Vivo S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO.
NÃO
PREVALECIMENTO. AGRAVO PROVIDO. A suspensão da
atividade executória para aguardar o processamento da
impugnação
pressupõe
a
existência,
essencialmente,
de
probabilidade do direito da parte impugnante. No caso, não se
depara com fundamento suficientemente firme para justificar a
providência, considerando-se que a argumentação desenvolvida
não autoriza reconhecer a probabilidade do direito afirmado, de
modo que inviável se apresenta cogitar da suspensão. A matéria
suscitada já recebeu apreciação por esta Câmara em julgamento
de agravo de instrumento anteriormente interposto.
Voto no 44.978
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por RENATO CESAR PERUCH com o objetivo de alcançar a reforma de
decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação
de danos proposta em face de VIVO S/A, em fase de cumprimento de
sentença.
Aduz o agravante que não se justifica a suspensão do
processo executório durante o processamento da impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2056948-30.2020.8.26.0000 – Presidente Prudente – VOTO No 44978 - 3 -
Recurso tempestivo, bem processado e respondido. Há
isenção de preparo.
É o relatório.
2. O presente recurso é apresentado contra decisão que
recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a
suspensão da atividade executória.
Desde logo, vale observar que a matéria objeto da
impugnação será apreciada em momento apropriado pelo Juízo de primeiro
grau.
O que verdadeiramente cabe analisar, então, é se a
impugnação deve, ou não, gerar a eficácia de suspender a atividade
executória.
Como se sabe, a suspensão da execução, evidentemente,
pode ser determinada, mas isto diante da presença dos requisitos do artigo
525, § 6o, do CPC. Ou seja, pressupõe garantia de juízo e a apresentação
de impugnação com indicação de fundamento relevante e a existência de
risco de dano de difícil ou incerta reparação.
Deixando de lado a questão do risco, que não comporta
maiores indagações, e analisando o tema relacionado à relevância da
matéria submetida a exame, com a ressalva da provisoriedade que aqui se
faz presente, bem é de ver que os elementos constantes dos autos não
autorizam concluir nesse sentido. Não houve, por parte da executada,
qualquer iniciativa no sentido de apresentar elementos de prova que
pudessem alicerçar qualquer convicção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2056948-30.2020.8.26.0000 – Presidente Prudente – VOTO No 44978 - 4 -
Nota-se que a execução é voltada à satisfação da multa pelo
atraso no cumprimento da obrigação de fazer, imposta em virtude do
deferimento da tutela antecipada.
Argumenta a executada que o descumprimento não se deu
por mera desídia ou negligência de sua parte, mas, sim, por um equívoco
quando da citação, que foi concretizada em endereço diverso de sua sede.
Entretanto, a alegação de nulidade de intimação para o
cumprimento da ordem já foi rejeitada por esta Câmara na oportunidade do
julgamento do Agravo de Instrumento no 2253722-67.2019.8.26.0000 (fls.
39/45). Trata-se, portanto, de matéria já superada.
Assim, não se depara com razão suficiente para reconhecer
a probabilidade do direito afirmado e impedir o seguimento do processo
executório, ao menos neste momento, de modo que se impõe acolher o
inconformismo para se determinar o prosseguimento da execução.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator